Tribunal: TJSP
Processo: 1033846-71.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Lavratura de autos de infração por transporte de resíduos sem documentação, veículo não cadastrado e descarte em local não autorizado – Autuações e respectivas sanções embasadas na Lei Municipal no 7.572/2017 – Ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade – Ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo. Segurança denegada em

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Lavratura de autos de infração por transporte de resíduos sem documentação, veículo não cadastrado e descarte em local não autorizado – Autuações e respectivas sanções embasadas na Lei Municipal no 7.572/2017 – Ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade – Ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo. Segurança denegada em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.